Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-23.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001563-23.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CASSIMIRO DE SOUSA NETO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ATOS LIBIDINOSOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. VÍTIMA ADOLESCENTE. RELAÇÃO PATERNO-FILIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL. MANTIDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Cassimiro de Sousa Neto, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal. 2. Durante aproximadamente 15 (quinze) dias, período em que a vítima, filha adolescente do Acusado, então com 15 (quinze) anos de idade, permaneceu em sua residência, o mesmo praticou reiteradamente atos libidinosos consistentes em beijos na boca e toques no corpo da ofendida, enquanto ela fingia dormir por medo das possíveis consequências, configurando grave ameaça implícita decorrente do histórico de violência física e psicológica do seu genitor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas que justifiquem a condenação; (ii) avaliar se as alegadas inconsistências no relato da vítima e a possibilidade de formação de falsas memórias comprometem a credibilidade de suas declarações; (iii) definir se a conduta praticada configura o crime de estupro ou deve ser desclassificada para importunação sexual; (iv) analisar se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada; e (v) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, obstando o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas mediante certidão de nascimento da vítima, relatório psicológico do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, relatório escolar, depoimento especial da ofendida e declarações da avó materna e da conselheira tutelar, constituindo conjunto probatório robusto e coerente. 5. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando harmônica com os demais elementos probatórios, reveste-se de especial relevância, considerando que tais delitos são praticados às escondidas e sem testemunhas presenciais. No caso, o relato da adolescente apresenta riqueza de detalhes sensoriais e contextuais, progressão lógica dos eventos e reações emocionais compatíveis com a situação traumática vivenciada. 6. As divergências periféricas apontadas pela Defesa (menção a toques nos seios no relatório do CAPS versus especificação de toques em braços, barriga e coxas em juízo) não comprometem a credibilidade do conjunto probatório, sendo compreensíveis em se tratando de adolescente vítima de abuso sexual praticado pelo próprio genitor. O núcleo central da narrativa permaneceu inalterado, ou seja, a prática reiterada de atos libidinosos mediante grave ameaça implícita. 7. Inexiste nos autos qualquer indício concreto de formação de falsas memórias, não havendo evidência de que as declarações da ofendida tenham sido contaminadas por sugestões externas ou que sua memória tenha sido comprometida por fatores psicológicos geradores de confusão na atribuição da autoria dos fatos. 8. A grave ameaça, elemento essencial do tipo penal do estupro, manifesta-se de forma implícita pelo contexto de violência doméstica, histórico de agressões físicas e psicológicas (inclusive tapa no rosto em ambiente escolar), comportamento possessivo e ciumento, além de ameaças verbalizadas. A relação de autoridade parental, conjugada com o padrão de comportamento agressivo, consolidou ambiente de coação e dominação psicológica que inviabilizou qualquer resistência da vítima. 9. O temor reverencial da vítima em relação ao agressor, impedindo-a de oferecer resistência às investidas sexuais, caracteriza a violência psicológica ou grave ameaça necessária à tipificação do estupro, diferenciando-o do crime de importunação sexual, que pressupõe ausência de violência ou grave ameaça. 10. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias negativas do crime (aproveitamento da relação de confiança e autoridade parental, prática reiterada dos abusos no ambiente doméstico) e das consequências graves (trauma psicológico prolongado). 11. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal (crime praticado contra descendente) não configura bis in idem com a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase da dosimetria, tratando-se de fundamentos juridicamente distintos: as circunstâncias concretas do modus operandi versus a relação objetiva de parentesco. 12. O regime inicial fechado mostra-se adequado ao quantum da pena aplicada (8 anos e 2 meses de reclusão) e à valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §2°, "a", e §3°, do Código Penal. 13. A detração penal deve ser efetivada pelo Juízo da Execução Penal, ante a ausência de dados fidedignos nos autos sobre o período de cumprimento provisório da pena. 14. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e extenso histórico criminal do Apelante envolvendo a ofendida e sua genitora, além do descumprimento reiterado de medidas cautelares, bem como o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, reveste-se de especial relevância, prescindindo de outras provas diretas da materialidade delitiva. 2. Divergências periféricas no relato da vítima não comprometem a credibilidade de suas declarações quando o núcleo central da narrativa permanece inalterado em todas as ocasiões." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "e", 213, caput, e 215-A; CPP, arts. 33, §2º, "a", §3º e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.535/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.920.539/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 944.921/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.008.165/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 909.900/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001563-23.2024.8.05.0199, da Comarca de Poções/BA, sendo Apelante Cassimiro de Sousa Neto, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado.